Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702181-66.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TALITA PORTES COPPOLA RECORRIDO: JANITON PEREIRA DA SILVA SOUZA DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por TALITA PORTES COPPOLA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito